Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711515-48.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709178-37.2022.8.07.0018 – ids 226106986; 228525605 – EmD providos, para integrar a decisão embargada e alterar o dispositivo), que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte sua impugnação nos termos das decisões agravadas. Alega: i) não comprovada relação funcional do substituído Marcelo Homem de Faria, portanto, não há valor devido, cabendo sua exclusão por inexistência de direito; ii) que demonstrou que Marena Isdebski Salles é titular do cargo de músico, logo, não faz jus ao direito declarado na ação coletiva, que se limita aos professores da carreira de Magistério Público em regência de classe; iii) que o cumprimento de sentença deve ser indeferido, na forma do CPC 373, I), porque o Sindicato não se desincumbiu do seu ônus de provar que cada professor, no momento anterior à aposentadoria, encontrava-se no exercício de regência de classe, e que tenha se aposentado no período de 09/12/91 a 31/12/93; iv) excesso de execução, pois os demonstrativos contêm um único cálculo por amostragem, sendo que o resultado obtido foi replicado para cada credor, sem se atentar às particularidades de cada servidor, como admissão, implementação, gratificações e proventos recebidos, apresentando montante exorbitante de R$ 3.239.602,04, sem identificação do servidor utilizado como parâmetro, pois não foram juntados documentos comprobatórios que justificassem os valores utilizados, vindo a Gerência de Apoio do agravante, em razão do prazo exíguo e da quantidade excessiva de processos judiciais, a empregar a mesma metodologia dos credores, utilizando como parâmetro os valores recebidos e pagos da servidora Mara Pessoa Martins Ferreira, selecionada aleatoriamente; v) impossibilidade de conferência da atualização dos cálculos, pois não foi especificada a composição, encontrando-se superiores aos coeficientes e percentuais utilizados pela Gerência de Apoio; vi) que os servidores listados no documento id 27883954 – p. 2 a 12 (Proc. 0030649-57.1992.8.07.0001 - apenso) são os únicos que se enquadram nos limites da decisão judicial, como informado à pág. 13 e 16 do mesmo documento e que foram contemplados com o cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, somente 359 professores; vii) necessidade de condenação do credor em honorários advocatícios, pois sucumbiu em parte relevante da demanda, qual seja, exclusão de credores e rejeição de parcela significativa do crédito executado, além da expressa determinação para adequação dos percentuais de honorários de acordo com as faixas do CPC 85, §3o; viii) indevida cumulação da Selic com juros e correção monetária, acarretando em anatocismo Aponta perigo de dano na possibilidade de realização de cálculos, com posterior expedição de requisitórios em favor do credor. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano, pois o Juízo a quo determinou à parte credora que elabore, no prazo de 15 dias, novos cálculos de cada substituído, em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos na decisão agravada, dentre outras determinações. Assim, somente após a apresentação dos referidos cálculos, e vista ao agravante, em igual prazo, para manifestação, haverá eventual expedição de requisitórios. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator